Tribunal: TJSP
Processo: 1045807-08.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r Federal no 51/85, e alterações posteriores – Ausência de requerimento administrativo de aposentação – Hipótese dos autos que trata de evento futuro e incerto – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, ainda que por fundamentação diversa da exarada na r. sentença recorrida.
(TJSP; Apelação Cível 1045807-08.2016.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
Mandado de segurança preventivo – Policial Civil – Perito Criminal - Pretensão do direito à futura aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar Federal no 51/85, e alterações posteriores – Ausência de requerimento administrativo de aposentação – Hipótese dos autos que trata de evento futuro e incerto – Precedentes - Sentença denegatória da

Ementa:
Mandado de segurança preventivo – Policial Civil – Perito Criminal - Pretensão do direito à futura aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar Federal no 51/85, e alterações posteriores – Ausência de requerimento administrativo de aposentação – Hipótese dos autos que trata de evento futuro e incerto – Precedentes - Sentença denegatória da segurança – Desprovimento do recurso, ainda que por fundamentação diversa da exarada na r. sentença recorrida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045807-08.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
TIMÓTEO NEGRELLI DA SILVA, são apelados DIRETOR DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO e DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. ainda que
por fundamentação diversa da exarada na r. sentença recorrida", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045807-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.298/20 2/5
VOTO No 27.298/20
APELAÇÃO No 1045807-08.2016.8.26.0053
COM ARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MARCELO TIMÓTEO NEGRELLI DA SILVA
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV
INTERESSADOS: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e
DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Ementa Mandado de segurança preventivo Policial Civil
Perito Criminal - Pretensão do direito à futura aposentadoria
especial, com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei
Complementar Federal no 51/85, e alterações posteriores
Ausência de requerimento administrativo de aposentação

Hipótese dos autos que trata de evento futuro e incerto

Precedentes
-
Sentença
denegatória
da
segurança

Desprovimento do recurso, ainda que por fundamentação diversa
da exarada na r. sentença recorrida.
I Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial civil
Perito Criminal, objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria
especial com proventos integrais correspondentes à totalidade da remuneração
do cargo efetivo em que se der a aposentadoria e paridade aos vencimentos dos
servidores em atividade, nos termos da Lei Complementar Federal no 51/85 e
alterações posteriores e artigo 40, § 4o da Constituição Federal.
A r. sentença de fls. 210/234, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre o impetrante pugnando pela concessão da segurança.
Recurso regularmente processado e respondido.
O Ministério Público do Estado de São Paulo deixou de apresentar
parecer, diante da natureza disponível do direito controvertido (fls. 209).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045807-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.298/20 3/5
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento, ainda que
por fundamentação diversa da exarada na r. sentença recorrida.
Os documentos digitalizados comprovam, à saciedade, que o
impetrante é servidor estadual em atividade, Perito Criminal, objetivando, na
realidade, a expedição de certidão de liquidação de tempo, para fins de
aposentadoria especial, com direito à paridade e integralidade, Lei
Complementar Federal no 51/85 e alterações posteriores (cf. fls. 50 e
interpretação dos pedidos formulados na petição inicial, item 107 e seguintes).
Em que pesem as alegações do imperante no sentido de preencher
os requisitos legais para a aposentadoria em questão, bem como que, não
obstante tal fato, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo insiste em
promover o cálculo dos proventos de forma proporcional e sem paridade, forçoso
é reconhecer, “in casu”, a inexistência de pedido pela efetiva concessão de
aposentadoria, de tal sorte que, não havendo ameaça concreta ao direito
invocado, não há falar-se em interesse processual para manejar mandado de
segurança preventivo, ou seja, em relação a evento futuro e incerto.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
O mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente
de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não
bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por
parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de
sofrer o dano. (...)
Outrossim, é cediço em doutrina que: "Direito líquido e certo é o que
se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado,
para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal
e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se
sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045807-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.298/20 4/5
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes
Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Edição atualizada
por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, págs. 36/37). (STJ, 1a Turma, REsp
791.421-RJ, j. 24.04.2007,Rel. o Min. LUIZ FUX).
Ademais, a matéria em discussão não é nova.
A propósito, em caso similar ao presente, registre-se o decidido por
esta Corte, na Apelação no 1005660-32.2019.8.26.0053, de relatoria do eminente
Desembargador Magalhães Coelho, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO-MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO.
Integrantes do quadro da Polícia Civil. Pretensão mandamental dos impetrantes
voltada ao reconhecimento de ameaça de violação a suposto direito líquido e certo
à aposentadoria com paridade e integralidade de proventos. Ato administrativo
complexo. Evento futuro e incerto. Incompatibilidade processual. Sentença mantida
- Recurso não provido”.
E acrescenta o venerando acórdão, por esclarecedor:
“[...].O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o mandado de segurança preventivo é o remédio
constitucional cabível quando existente justo receio ou ameaça de violação a
direito líquido e certo, por ato ilegal ou abuso de autoridade pública.
Nesse sentido, em sendo o ato de aposentação do servidor público,
ato administrativo complexo, a depender da conjugação da intervenção de mais de
um órgão e/ou agentes administrativos para sua formação, incompatível, pois, com
o rito processual do mandado de segurança preventivo, quando sequer requerido
administrativamente.
Inexistente, na espécie, justo receio ou ameaça a direito dos
impetrantes, uma vez que a aposentadoria ainda não foi solicitada à autoridade
competente, mas requerida tão somente a expedição de certidão de liquidação de
tempo de serviço, e neste writ se busca, em verdade, a declaração do direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1045807-08.2016.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27.298/20 5/5
aposentadoria especial (com integralidade e paridade), para exercício em tempo
futuro não determinado ou incerto.
Inviável, portanto, a concessão de ordem em abstrato, para tempo
futuro, deixando ao critério subjetivo dos impetrantes o momento em que a ordem
teria efetividade, de forma a evidenciar, ainda, a falta de interesse de agir.
Ante o exposto, mantenho a sentença em sua integralidade, negando
provimento ao recurso de apelação.
Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei
12.016/09”.
No caso em exame, incorporados os fundamentos supracitados, tem-
se pela extinção do “mandamus”, por falta de interesse processual do
impetrante.
Em reforço, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “Apelação no 1020724-82.2019.8.26.0053, Rel. Des. Paulo
Galizia; Apelação 1060542-12.2017.8.26.0053, Rel. Des. Paola Lorena; Apelação
1015187-76.2017.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; Apelação
1051792-84.2018.8.26.0053,
Rel.
Des.
Marcelo
Semer;
Apelação
1012986-43.2019.8.26.0053, Rel. Des. Marcelo L Theodósio; Apelação no
1029340-80.2018.8.26.0053, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, dentre outros”.
Por último, cumpre observar que o fato de ter sido julgado o IRDR
no 0007951-21.2018.8.26.0000, não afasta a falta de interesse processual da
impetrante para este mandado de segurança preventivo, ou seja, em relação a
evento futuro e incerto.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator